Tribunal: TJMT
Processo: 1001631-33.2023.8.11.0079
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CIVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DIRECIONADA À RECORRENTE. AUTENTICIDADE DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA. CONTRATO ASSINADO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo prova da efetiva utilizado do serviço, com a liberação do crédito contratado mediante transferência bancária em nome do contratante (TED não impugnado), não se mostra suficiente a negativa isolada de contratação, decorrente de fraude. 2- Nos termos da Súmula 34/TRTJMT, os documentos produzidos unilateralmente (telas sistêmicas), se corroboradas por outros elementos probatórios, serão admissíveis à comprovação da relação contratual entre as partes. 3- Não obstante a parte Recorrida alegar desconhecimento de qualquer relação negocial com a instituição financeira, o banco apresentou os instrumentos contratuais de empréstimos firmados, contando com a assinatura de testemunhas e a marcação de impressão digital da Recorrente. 4- Além disso, verifica-se que o documento id. 228979103, correspondente ao contrato no 307.794.692, no valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), datado de 5/7/2016, comprova o depósito efetuado na conta da Recorrente conforme id. 228979102, p. 13. O documento id. 228979104, relativo ao contrato no 288.281.152, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), datado de 3/8/2015, evidencia o depósito realizado, conforme id. 228979102, p. 10. Ademais, o documento id. 228979105, referente ao contrato no 335.904.334, no valor de R$ 1.627,03 (um mil, seiscentos e vinte e sete reais e três centavos), datado de 10/11/2017, foi utilizado para a quitação dos contratos anteriores, números 307.794.692 e 288.281.152, com depósitos regularmente efetuados, conforme id. 228979102, p. 18. O documento id. 228979106, alusivo ao contrato no 335.904.432, no valor de R$ 1.540,00 (um mil e quinhentos e quarenta reais), também datado de 10/11/2017, comprova depósito efetuado na mesma conta da Recorrente, conforme id. 228979102, p. 18. Por fim, o documento id. 228979107, referente ao contrato no 369.443.186, no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), datado de 9/5/2019, evidencia mais um depósito realizado na conta da Recorrente, conforme id. 228979102, p. 23. Tais documentos revelam que as contratações e os depósitos foram realizados de maneira regular, conforme registrado nos autos. 5- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 6- A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001631-33.2023.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ROSA NERIS DE SOUSA - CPF: 006.458.191-82 (RECORRENTE), ONESIO SOARES BARBOSA NETO - CPF: 012.816.501-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024